Tribunal: TJBA
Processo: 8026276-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026276-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE CLAICON MOURA DE SOUZA e outros Advogado(s): MARIA EDUARDA ROQUE SOUZA CASTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MACONHA, COCAÍNA E DROGA SINTÉTICA. EXISTÊNCIA DE BALANÇAS DE PRECISÃO, APARELHOS CELULARES E PETRECHOS DESTINADOS À MERCANCIA ILÍCITA. IMÓVEL UTILIZADO COMO PONTO DE PREPARAÇÃO, DEPÓSITO E DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em concurso com o delito de corrupção de menores, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Paulo Afonso/BA. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, alegando que a decisão estaria baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, além da existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Consta da denúncia que policiais militares, durante patrulhamento ostensivo em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o paciente em frente a um imóvel situado no Bairro Tancredo Neves III. Ao perceber a aproximação da guarnição, o acusado empreendeu fuga para o interior da residência, dispensando uma sacola no local. Em seguida, os policiais ingressaram no imóvel e flagraram o paciente e um adolescente tentando evadir-se pelos fundos da residência. Durante a diligência, foram apreendidos 2.674g de maconha, 100,50g de cocaína, 49 comprimidos de substância aparentando ser droga sintética, duas balanças de precisão e diversos aparelhos celulares. Segundo os elementos informativos colhidos no inquérito policial, o adolescente confirmou que as drogas pertenciam ao acusado e declarou que ambos realizavam o fracionamento e preparo dos entorpecentes para posterior comercialização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta idônea nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a quantidade, diversidade e circunstâncias da apreensão dos entorpecentes evidenciam risco efetivo à ordem pública; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iv) verificar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos extraídos das circunstâncias da prisão em flagrante, observando os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. A apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes — mais de dois quilos e meio de maconha, cocaína e comprimidos de droga sintética — evidencia gravidade concreta da conduta e risco efetivo à ordem pública. 5. O contexto da diligência policial demonstra indícios consistentes de atividade estruturada de tráfico de drogas, diante da apreensão de balanças de precisão, aparelhos celulares e materiais destinados ao preparo e fracionamento dos entorpecentes para comercialização. 6. O modus operandi empregado revela especial periculosidade do agente, uma vez que o imóvel era utilizado como ponto de armazenamento, manipulação e distribuição de drogas em larga escala. 7. O envolvimento de adolescente na prática criminosa, inclusive na preparação e fracionamento dos entorpecentes, reforça a gravidade concreta da conduta e justifica resposta estatal mais severa, em razão da incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. 8. A tentativa de fuga do paciente ao perceber a aproximação da viatura policial constitui circunstância adicional apta a demonstrar risco concreto decorrente da liberdade do agente. 9. A gravidade social do tráfico ilícito de entorpecentes encontra especial repulsa constitucional no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, circunstância que, associada a elementos concretos de periculosidade, legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 10. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, associadas à presença de petrechos da traficância, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 11. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade laboral lícita, não possuem caráter absoluto e não afastam a prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública. 12. A contemporaneidade da medida cautelar permanece evidenciada, diante da recente ocorrência dos fatos e do regular andamento da instrução criminal, inexistindo excesso de prazo ou perda superveniente dos fundamentos da custódia. 13. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para impedir a reiteração delitiva e neutralizar o risco concreto evidenciado pelas circunstâncias do caso. 14. O habeas corpus não admite dilação probatória nem aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável, na via estreita do writ, o exame exauriente da autoria ou da fragilidade das provas produzidas na ação penal originária. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da traficância, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A utilização de imóvel como ponto de preparo, armazenamento e comercialização de drogas evidencia maior gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.” “O envolvimento de adolescente na atividade de tráfico de entorpecentes reforça a periculosidade concreta do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema.” “Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da atividade ilícita relacionada ao tráfico de drogas.” “O habeas corpus não constitui via adequada para análise aprofundada do conjunto probatório da ação penal originária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XLIII; CPP, arts. 312, 319 e 310, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 964311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8026276-09.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Bela. MARIA EDUARDA ROQUE SOUZA CASTRO, e como paciente JOSÉ CLAICON MOURA DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74